Tribunal: STJ
Processo: 0000656-83.2013.4.02.5116
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2180955 - RJ (2024/0420419-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO DINIZ MACILLO (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DINIZ MACILLO - RJ062217
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182
DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público em desfavor do agravante. Na sentença, a ação foi
julgada procedente. No Tribunal de origem, a decisão foi mantida. Nesta
Corte o recurso especial não foi conhecido, em virtude dos óbices previstos
nas Súmulas n. 283 e 284/STF e Súmula n. 7/STJ. A parte agravante, em
seu agravo interno, não impugna esses fundamentos.
II - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo
interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
III - Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50424605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:38
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: aaba72cc-e31c-469f-80d4-4e64aa7cf4c7

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:38
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: aaba72cc-e31c-469f-80d4-4e64aa7cf4c7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2180955 - RJ (2024/0420419-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO DINIZ MACILLO (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DINIZ MACILLO - RJ062217
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182
DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público em desfavor do agravante. Na sentença, a ação foi
julgada procedente. No Tribunal de origem, a decisão foi mantida. Nesta
Corte o recurso especial não foi conhecido, em virtude dos óbices previstos
nas Súmulas n. 283 e 284/STF e Súmula n. 7/STJ. A parte agravante, em
seu agravo interno, não impugna esses fundamentos.
II - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo
interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
III - Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
Federal em desfavor do agravante. Na sentença, a 1a Vara Federal de Macaé – RJ julgou
procedente o pedido para condenar o agravante na obrigação de fazer consistente na
proibição de promover novas construções às margens do Rio São João, demolir a obra
irregular objeto da ação civil pública, recuperar a área impactada, e por fim, no
pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral coletivo. No
Documento eletrônico VDA49449699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: 46d66190-6c9d-4726-8c10-635c56e936ea

Tribunal de origem, a decisão foi mantida. O recurso especial foi interposto contra
acórdão com o seguinte resumo da ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO
TRÂMITE. TEMA 1.010 DO STJ. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. APRECIAÇÃO NO
MOMENTO OPORTUNO. IMPROVIMENTO.
1.A DECISÃO OBJETO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO DETERMINOU A
SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA APELAÇÃO CÍVEL TENDO EM VISTA QUE A
DISCUSSÃO NOS AUTOS DIZ RESPEITO A DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO
IRREGULAR CONSTRUÍDA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, EM
FAIXA DE PROTEÇÃO DE CURSO HÍDRICO, EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA VIGENTE E QUE, RECENTEMENTE, O
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DETERMINOU A SUSPENSÃO DA
TRAMITAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM TERRITÓRIO NACIONAL QUE
VERSEM SOBRE A SEGUINTE QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO
ATRAVÉS DO TEMA 1010: "EXTENSÃO DA FAIXA NÃO EDIFICÁVEL A PARTIR
DAS
MARGENS
DE
CURSOS
D'ÁGUA
NATURAIS
EM
TRECHOS
CARACTERIZADOS COMO ÁREA URBANA CONSOLIDADA: SE CORRESPONDE
À ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PREVISTA NO ART. 4°, I, DA LEI N.
12.651/2012 (EQUIVALENTE AO ART. 2°, ALÍNEA 'A', DA REVOGADA LEI N. 4.771
/1965), CUJA LARGURA VARIA DE 30 (TRINTA) A 500 (QUINHENTOS) METROS,
OU AO RECUO DE 15 (QUINZE) METROS DETERMINADO NO ART. 4O, CAPUT,
III, DA LEI N. 6.766/1979." (STJ, PROAFR NO RECURSO ESPECIAL No 1.770.760 - SC
2018/0263124-2, RELATOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, DATA DO
JULGAMENTO:30/04/2019).
2. REQUER O ORA AGRAVANTE QUE SEJA O AGRAVO INTERNO
ADMITIDO E PROVIDO PARA DECRETAR A NULIDADE DA SENTENÇA E DE
TODOS OS ATOS PROCESSUAIS QUE SUCEDERAM À DETERMINAÇÃO
REFERENTE À CONTROVÉRSIA N° 73, TEMA 1010, DO STJ.
3. AINDA QUE SUPERADAS AS PRELIMINARES SUCITADAS PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, O PLEITO DO ORA
AGRAVANTE NÃO MERECE ACOLHIDA, HAJA VISTA QUE A DECISÃO OBJETO
DE AGRAVO INTERNO LIMITOU-SE A DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO
DO TRÂMITE DO RECURSO DE APELAÇÃO, E AS QUESTÕES POR ELE
SUSCITADAS, QUE IMPLICAM NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, SERÃO
OPORTUNAMENTE ANALISADAS QUANDO DA ANÁLISE DO MÉRITO DO
RECURSO, QUE SE DARÁ QUANDO FINDO O PERÍODO DE SUSPENSÃO.
4. A DECISÃO AGRAVADA FOI MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Foi interposto agravo interno.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49449699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: 46d66190-6c9d-4726-8c10-635c56e936ea

VOTO
Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em
desfavor do agravante. Na sentença, a 1a Vara Federal de Macaé – RJ julgou procedente
o pedido para condenar o agravante na obrigação de fazer consistente na proibição de
promover novas construções às margens do Rio São João, demolir a obra irregular objeto
da ação civil pública, recuperar a área impactada, e por fim, o pagamento de R$
30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos sociais. No Tribunal de origem, a decisão foi
mantida. Nesta Corte o recurso especial não foi conhecido, em virtude dos óbices
previstos nas Súmulas n. 283 e 284/STF e Súmula n. 7/STJ. A parte agravante, em seu
agravo interno, não impugna esses fundamentos.
É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno que não
impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 182 da
Súmula do STJ. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. FALTA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Na decisão agravada, a irresignação do Conselho Federal da OAB foi afastada
pelas seguintes razões: 1) não há vícios no acórdão recorridos capazes de amparar a tese de
ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC/1973; 2) contrariar o Tribunal de origem quanto à
existência de teratologia na questão da prova implica reexame do conjunto fático-
probatório, o que é inviável devido à Súmula 7 desta Corte; e 3) a referida súmula também
obsta a análise do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
2. No presente recurso, a parte agravante impugna apenas a incidência da Súmula 7
/STJ, deixando de observar a determinação do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, pois não refuta
os outros fundamentos da decisão agravada.
3. É cediço que "o Agravo Interno parcial é cabível nas hipóteses em que há
manifestação expressa de que sua irresignação volta-se somente contra parcela do julgado,
havendo concordância com o restante" (AgInt no REsp 1.518.882/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 21.2.2019), o que, entretanto, não foi realizado no caso em
tela.
4. A ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a Súmula 182/STJ,
que está em consonância com a redação atual do CPC em seu art. 1.021, § 1o: "Na petição
de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
5. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.158.581/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022
Documento eletrônico VDA49449699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: 46d66190-6c9d-4726-8c10-635c56e936ea

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. REPRODUÇÃO DOS VÍCIOS PRESENTES NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. No caso dos autos, a petição do agravo interno não impugnou o único fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, limitando-se a reiterar os
vícios que levaram ao não conhecimento do agravo em recurso especial.
2. Não se conhece do agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Não se embasa o agravo interno com a mera reprodução dos vícios presentes nas
razões do agravo em recurso especial, sob pena de não conhecimento.
Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp n. 2.140.145/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/11/2022
30/11/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE,
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1o,
DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum
publicado na vigência do CPC/2015.
II. A decisão ora agravada conheceu do Agravo, para não conhecer do Recurso
Especial, pela incidência das Súmulas 5/STJ, 7/STJ, 282/STF, 283/STF e 284/STF.
III. O Agravo interno, porém, não impugna, específica e motivadamente, os
fundamentos da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao conhecimento do
inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. Nesse sentido:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.712.233/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.745.481/SP, Rel. Ministra
01/03/2021
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
;
01/03/2021
AgInt no AREsp 1.473.294/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.077.966/MG, Rel. Ministro MAURO
22/06/2020
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
17/10/2017
AgRg no AREsp 830.965/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, DJe de
.
13/05/2016
IV. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.919.503/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/5/2022
2/6/2022
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49449699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: 46d66190-6c9d-4726-8c10-635c56e936ea

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.180.955 / RJ
Número Registro: 2024/0420419-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006568320134025116 19232520118190017 6568320134025116
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCO ANTONIO DINIZ MACILLO (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DINIZ MACILLO - RJ062217
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCO ANTONIO DINIZ MACILLO (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADO : MARCO ANTONIO DINIZ MACILLO - RJ062217
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50398578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:57
Código de Controle do Documento: 6a53163b-e218-4812-ba01-5e44917602ac

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:57
Código de Controle do Documento: 6a53163b-e218-4812-ba01-5e44917602ac